Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704183-91.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover com relação ao pedido formulado na petição de ID no 20613753, uma vez que a irresignação da apelante será analisada no julgamento do apelo. Prossiga-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2020 18:04:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator